Tribunal: TJES
Processo: 0000782-45.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000782-45.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. F. S. e outros (5)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DE BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em face de acórdão que deu provimento ao recurso de ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES, MIKELLY DA SILVA SOARES e AGHATA FERNANDES SOARES para anular sentença em razão de vício de atividade (error in procedendo). A embargante sustenta a presença de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, além de alegar suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao anular a sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (ii) definir se a via dos embargos de declaração admite a rediscussão de matéria já analisada com o intuito de conferir efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de forma clara e suficiente, não havendo margem para dúvidas ou lacunas interpretativas.

A anulação do feito decorre de grave error in procedendo do Juízo de origem, que utilizou provas de processo criminal sem oportunizar o contraditório efetivo no juízo cível.

O princípio da economia processual não serve de escudo para superar nulidades absolutas que aniquilam garantias fundamentais das partes.

A independência entre as esferas cível e penal permite o reconhecimento da responsabilidade civil mesmo diante de absolvição no crime, desde que garantida a paridade de armas e a instrução probatória adequada.

O magistrado não possui obrigação de responder a todos os argumentos suscitados pelas partes como se quesitos fossem, bastando que encontre motivo suficiente para fundar a decisão.

As razões recursais demonstram mera insatisfação com a conclusão do Colegiado e buscam a reapreciação de temas já exaustivamente analisados, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contraditório efetivo sobre provas emprestadas configura vício de atividade que impõe a anulação da sentença.

O princípio da economia processual não prevalece sobre as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0000782-45.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DE BRASIL S/A

EMBARGADO: ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES, MIKELLY DA SILVA SOARES e AGHATA FERNANDES SOARES
(menor)

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
em face do v. acórdão de ID 16192137, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível nos autos da Apelação Cível originária da 1ª Vara Cível e Comercial de Cariacica/ES, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de
ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES, MIKELLY DA SILVA SOARES e AGHATA FERNANDES SOARES
(menor)
, para anular a sentença de primeiro piso em razão de vício de atividade (
error in procedendo
).

Em suas razões ID 16762874, a Embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, arguindo, em síntese, que: (i) o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, alegando que a prova documental seria suficiente para o deslinde da causa; (ii) haveria contradição ao anular o feito para produção de prova quando, a seu ver, a prova emprestada já permitiria a conclusão pela ausência de responsabilidade; (iii) requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência.

Em que pese o esforço argumentativo da Embargante, verifico que o recurso não merece prosperar.

O voto condutor do acórdão embargado não deixa margem para dúvidas ou lacunas interpretativas.

Restou expressamente consignado que o Juízo de origem incorreu em grave
error in procedendo
ao tomar como premissa de julgamento provas produzidas em processo criminal sem oportunizar sua sujeição ao contraditório efetivo no juízo cível.

Diferente do que afirma a Embargante, a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa constitui vício de gravidade máxima, que compromete a validade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o princípio da economia processual não pode servir de mote ou escudo para superar nulidades absolutas que aniquilam as garantias fundamentais das partes. O processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de justiça que pressupõe a paridade de armas e a possibilidade de influência na formação do convencimento do magistrado.

Ademais, asseverou-se que a independência entre as esferas cível e penal permite que, mesmo diante de uma sentença absolutória no crime, possa haver o reconhecimento da responsabilidade civil, desde que comprovados os elementos do dever de indenizar sob a ótica do Direito Privado.

Logo, a anulação para instrução probatória é medida imperativa e decorrente da aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

As razões vertidas pela Embargante voltam-se, claramente, à reapreciação dos temas já devidamente analisados no acórdão, visando a obtenção de resultado que lhe seja favorável por meio de uma via inadequada para tal fim.

Todas as matérias ventiladas foram expressa e exaustivamente discriminadas e analisadas, revelando a irresignação mera insatisfação com a conclusão do Colegiado.

O sistema processual brasileiro, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, contenta-se com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, não sendo o magistrado obrigado a responder a todos os argumentos como se quesitos fossem. Nesse sentido:

"
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
' (REsp n. 2
09.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Igualmente, a jurisprudência da Corte Cidadã reforça que:

"
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil [art. 1.022 do CPC/15], uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração." (REsp n. 1.143.845/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente de observância pertinente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Deste modo, constatando-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, expondo as razões pelas quais a sentença deveria ser anulada em face da ofensa ao devido processo legal, a inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração da ID 16762874.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.